Tribunal: STF
Processo: HC 247704
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de I.S.P. contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 5, p. 34-36).



    Consta dos autos que a paciente foi condenada como incursa nas condutas dos artigos 138 e 140, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena corporal de 8 meses e 22 de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 22 dias-multa. 



    No presente writ, a impetrante alega a nulidade processual consistente em falta de representação processual adequada, aliada ao decurso do prazo decadencial sem a devida regularização. Salienta que em virtude da decadência, deve ser extinta a punibilidade da acusada. 



    Requer, liminarmente, o sobrestamento da expedição do mandado de prisão e, no mérito, a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inc. IV, do CP.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “(...)



    De toda sorte, não vislumbro nenhuma ilegalidade flagrante que desafie a concessão da ordem nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, consoante os percucientes fundamentos do acórdão (fls. 43-44): 



    Depreende-se que pretende o impetrante que seja declarada a nulidade do processo, pelas razões expostas no relatório acima, entretanto, sem razão. Isso porque, da leitura do lúcido parecer ministerial têm-se que “Primeiramente, resta evidente a ausência da nulidade suscitada, uma vez que, analisando a procuração juntada a fl. 12 dos autos de origem, extrai-se que, ao contrário do alegado, há a outorga de poderes especiais para o oferecimento de queixa-crime, como abaixo transcrito:'(...) a quem confere amplos poderes para o foro em geral, com clausula 'ad judicia', em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defendê-lo nas contrárias, até o final da decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes ainda, poderes especiais para confessar, transigir, firmar acordos ou compromissos, receber, dar quitação, bem como, substabelecer esta em outrem, com ou sem reserva de iguais poderes, com fins específicos para representar em QUEIXA CRIME DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO CONTRA INGRID SILVA PINTO.' Assim, havendo instrumento de mandato em que conste cláusula específica a respeito da propositura da ação privada por determinado fato criminoso, resta afastada a citada nulidade. (...). Da mesma forma, não há que se cogitar a ocorrência de nulidade diante da ausência da exposição pormenorizada do fato criminoso objeto da inicial, já que, conforme entendimento predominante dos Tribunais, é suficiente a menção ao fato criminoso, sem necessidade de que haja a descrição pormenorizada ou específica dos fatos. (...). Dessa forma, não havendo se caracterizado a nulidade arguida, não procedem os pedidos de cassação da r. sentença e do acórdão condenatórios, 'e o consequente trancamento da Queixa-Crime de nº. 1005035- 30.2019.8.26.0010', com a 'posterior extinção da punibilidade' da paciente (fl. 15)” (fls. 94/95), entendimento que fica aqui adotado. (grifei) 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus com fulcro no artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça”. (edoc. 5, p. 37, grifos do original) 



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).” 



    Por fim, ressalta-se que, ainda que superado esse óbice, para o acolhimento da tese defensiva de nulidade por deficiência na representação processual, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente